Tribunal: TJMT
Processo: 1012314-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1012314-80.2020.8.11.0000
Agravante: Erico Vinicius Pasa Hernandez
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Erico Vinicius Pasa Hernandez contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública no 1002540-93.2019.8.11.0086 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante, do Estado de Mato Grosso, de Silvio Alves Rodriges, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, que deferiu o pedido de liminar para:
1. SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de no 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico no 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s no 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.
2. DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;
3. DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a
recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;
4. DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:
a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;
b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;
c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.
5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução no 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;
6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.
Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.
Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Agravante e Outros, atribuindo-lhes conduta criminosa, consistente na falsificação de relatórios de tipologia vegetal, para supostamente acobertar o desmatamento de 401,1065 hectares de área superior ao permitido pela legislação ambiental, após 22-7-2008, na Fazenda Água Limpa, de propriedade de Boleslau Dziachan, cujos dados falsos teriam sido inseridos fraudulentamente nos sistemas da SEMA.
Destaca que, no que se refere ao Agravante, este foi contratado pelo procurador do proprietário da Fazenda Água Lima, em meados de 2018 para realizar um Croqui de Localização das amostras/parcelas de um Relatório de Tipologia Vegetal elaborado pelo Engenheiro Euclides Aurélio Xavier de Campos, uma vez que a SEMA teria gerado pendências no Sistema e exigido que se apresentasse tal documento para a realização de vistoria no local.
Relata que, foi contratado em razão da necessidade de o Engenheiro Florestal estar em viagem para o interior de Mato Grosso e não ter data para voltar, ressaltando que, esteve na Fazenda Água Lima e constatou uma a uma a localização das amostras / parcelas que continham placas de identificação, constatando ser área de lavoura, que lhe informaram ter sido aberta nos anos 90, fazendo constar no croqui de localização que dias depois foi protocolizado na SEMA.
Assevera que, apesar de o Agravado discorrer sobre a participação do Agravante em suposto esquema criminoso atuante na SEMA, não teria sequer juntado o documento que consta seu nome no processo administrativo da SEMA, bem como o próprio Relatório de Tipologia que afirma existir fraude.
Argumenta que, tendo o Agravante se limitado a juntar um croqui de localização de amostras /parcelas que a própria perícia do Agravado constatou como existentes e corretas (as amostras/parcelas), então não teria ocorrido nenhuma inserção de informações falsas por sua parte, ressaltando que o Agravado não apresentou qualquer indício para responsabiliza-lo pelos fatos em análise.
Pontua, ainda, que, não causou qualquer dano, bem como não obteve nenhum benefício, uma vez que o próprio Agravado admite que não se logrou êxito em identificar/comprovar os benefícios auferido pelos requeridos, sendo que a responsabilidade penal é buscada perante jurisdição própria.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada em sua totalidade.
O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos elencados nos incisos I e II, do caput, do artigo 1.017 do CPC, consignando tratar-se de processo eletrônico.
Certificou-se no ID n. 4666989 que foi efetuado o pagamento do preparo recursal.
Antes de proceder à análise do feito, foi determinada a intimação do Agravante para juntar aos autos cópia dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, bem como dos documentos que instruem a inicial da ACP que subsidiaram a decisão que concedeu a antecipação de tutela, a fim de ofertar melhor compreensão dos fatos deduzidos nas razões do agravo, uma vez que, em consulta ao Sistema PJE de 1o Grau não foi possível visualizar os autos de origem, certamente por se tratar de feito sigiloso (ID n. 46648980), o que foi devidamente atendido no ID n. 46849950.
No ID n. 48217983 o Agravante esclareceu que os documentos que instruem a inicial da ACP estão protocolizados juntamente com esta nos ID’s: 46849951, 46849952, 46849953, 46849955, 46849956, 46849957, 46849958, 46849959, 46849960, 46849961, 46849962, 46849964 e 46849965.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do Agravante, do Estado de Mato Grosso, de Silvio Alves Rodriges, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, objetivando, em caráter antecipatório, que os Recorridos procedam ao atendimento de diversas precauções imediatas, consistentes em medidas destinadas a obstar a suposta degradação ambiental na Fazenda Água Limpa, em que o Agravante foi contratado pelo Engenheiro Florestal Euclides Aurélio Xavier de Campos, contratado pelo proprietário da Fazenda Água Limpa Boleslau Dziachan, para confeccionar o Croqui de Localização das amostras/parcelas de um Relatório de Tipologia Vegetal elaborado pelo Engenheiro Euclides Aurélio Xavier de Campos, sob o argumento de que os dados constantes nos sistemas da SEMA foram falsificados e ainda há o conluio de Técnicos da própria SEMA (órgão ambiental).
A pretensão vem embasada pelo Relatório Técnico no 200/2019 (ID n. 46839956), elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP em parceria com o Professor Titular do Departamento de Engenharia Florestal da UFMT, Dr. Zenézio Finger, que apresenta a seguinte conclusão:
(...) Conclusão:
Verificou-se que as informações descritas no Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal estão condizentes com o verificado in loco. No entanto o estudo não foi realizado na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil, tipo de vegetação que foi confirmado durante vistoria no local. Contudo, embora exista área de floresta na Fazenda Água Limpa, o estudo de tipologia vegetal aprovado pela SEMA, concluiu que 100% da área é formação de cerrado.
O referido Relatório Técnico indica a possível fraude nos dados constantes nos sistemas da SEMA, consignando a falsificação do Laudo de Tipologia Florestal e conluio de Técnicos da própria SEMA, todavia, entendo, a priori, que as provas produzidas inicialmente, de forma unilateral pelo Ministério Público, que é a parte Autora da Ação Civil Pública, não se mostra suficiente para atestar a probabilidade do direito, especialmente porque suas alegações exigem dilação probatória perante o Juízo singular, porquanto o Relatório Técnico de comprovação da tipologia vegetal aprovado pela SEMA, a que se atribui suposta fraude, possui presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT.
Nesse sentido:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO AMBIENTAL TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUSÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisito exigido pelo art. 273 "caput" do Código de Processo Civil, de se indeferir a tutela antecipada pleiteada. Necessidade, in casu, de se aguardar a apresentação de contestação, de produção de provas e sob o crivo do contraditório. (TJ-SP - AI: 01399905520138260000 SP 0139990-55.2013.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/08/2013, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 04/09/2013).
Ademais, em que pese as arguições do Agravado, no sentido de que a Operação Polygonum identificou a presença de uma organização criminosa atuante na SEMA, cujos objetivos consistiam em fraudar o Sistema Matogrossense do Cadastro Ambiental Rural, que seria realizada por meio de esforços conjuntos de proprietários (diretamente beneficiados), do engenheiro e dos servidores da SEMA, não há nenhum documento comprovando que aqueles fatos se relacionam ao que se discute nestes autos, pelo contrário, o próprio Ministério Público reconhece na inicial que, não se logrou identificar/comprovar os benefícios auferidos, além de destacar que a responsabilidade penal é buscada perante jurisdição própria
Com efeito, entendo, nessa seara de cognição sumária, que antes de submeter o Agravante a diversas medidas contrárias aos documentos expedidos pelo órgão ambiental competente, que conforme anteriormente ressaltado que gozam de fé pública, se mostra prudente a instrução probatória, com a eventual realização da perícia, a fim de evidenciar a falsidade e/ou fraude dos atos administrativos questionados, além da existência ou não dos danos ambientais narrados, bem como eventual responsabilização.
Ressalto, outrossim, que se constatado no decorrer da instrução processual, por meio de provas robustas, o dano ambiental, configurando prática lesiva ao meio ambiente, o infrator deverá reparar o dano.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo órgão colegiado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora